Tribunal: TJDFT
Processo: 0705883-48.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0705883-48.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MANOEL ALEXANDRE DE CALDAS RECORRIDO: WALYSON FELIPE SOUZA DA SILVA, JEANDERSON MAGALHAES ARRUDA DESPACHO Considerando o teor da sentença de ID 68490679, o recurso inominado interposto pelo autor perdeu o seu objeto (ID 68490673). O recurso inominado (ID 68490640), salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento das guias recursal e inicial, em duas vias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso, nos termos do art. 29, I e art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021. Na hipótese dos autos, o recurso inominado veio acompanhado apenas do comprovante de pagamento da guia de preparo recursal (ID 68490641). Desse modo, fica intimada a parte recorrente para comprovar que tenha efetivado o recolhimento da guia inicial nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator